Tribunal: TCU
Processo: 000.443/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda, acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão 18-2019, de responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), cujo objeto era a contratação de empresa especializada para manutenção dos helicópteros pertencentes ao DPRF. Considerando que, ao apreciar o feito por intermédio do Acórdão 256/2020-TCU-Plenário , este Tribunal decidiu não conhecer da Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que, nesta oportunidade, a empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda. ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.443/2020-4 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Helisul Taxi Aereo Ltda (75.543.611/0001-85) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gean Carlos Ferreira de Moura Aguiar (61174/OAB-DF) e outros, representando Helisul Taxi Aereo Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.